Tribunal: TJMT
Processo: 0022013-78.2019.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022013-78.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), IVONE APARECIDA DA SILVA E SOUZA - CPF: 340.251.701-91 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DE GRAVAME – DEMORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move
Ivone Aparecida da Silva e Souza, julgou procedente a pretensão para determinar ao réu a baixa do gravame, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora a contar da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante afirma a inexistência de ato ilícito, uma vez que a baixa do gravame não se deu por culpa exclusiva da apelada, pois deixou de providenciar a emissão do documento do veículo, pugnando pela reforma da sentença.

Discorre, ainda, sobre a inexistência de dano moral, não logrando a autora demonstrar qualquer situação que tenham ultrapassado a esfera do mero aborrecimento. Subsidiariamente, formula pela minoração do
quantum
, bem como pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 124532176 - Pág. 322)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ivone Aparecida da Silva e Souza
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra
Banco Pan S.A., aduzindo que propôs anteriormente ação revisional de contrato em face do réu, ficando naquele feito resolvido o débito referente ao contrato n. 22028428. Contudo, menciona que apesar de solicitar a baixa do gravame do veículo, o banco permanece inerte, lhe ocasionando danos.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para determinar ao réu a baixa do gravame, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora a contar da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.
124532176 - Pág. 296/298).

Inconformado, o apelante afirma a inexistência de ato ilícito, uma vez que a baixa do gravame não se deu por culpa exclusiva da apelada, pois deixou de providenciar a emissão do documento do veículo, pugnando pela reforma da sentença.

Discorre, ainda, sobre a inexistência de dano moral, não logrando a autora demonstrar qualquer situação que tenham ultrapassado a esfera do mero aborrecimento. Subsidiariamente, formula pela minoração do
quantum
, bem como pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem. Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

A esse respeito, dispõe o artigo 9º, da Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran):

“
Artigo 9º - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da
baixa
do
gravame
junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”
.

Como se vê, cabia, portanto, ao apelante providenciar a
baixa
do
gravame
, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações por pela apelada, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída a consumidora.

Com efeito, é certo que a não observância do referido prazo, configura inadimplemento contratual, todavia, compulsando os autos, verifico que a apelada não desincumbiu demonstrar que a inércia do banco tenha lhe causado qualquer situação de transtorno, não bastando, por si só, para acarretar em dano moral indenizável.

Nessa toada, tem se manifestado o c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de afastar o dano moral presumido, entendendo ser necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os
aborrecimentos normais do descumprimento do prazo pactuado entre as partes. Colaciono o aresto em que analisa a questão:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...) 4.
O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual
. Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido
”. (REsp n. 1.599.224/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 8.08.17 – destaquei)

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
DEMORA
NA LIBERAÇÃO DO
GRAVAME
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A situação de transtorno suportada pelo apelante não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável. A indevida manutenção ou a
demora
na
baixa
do
gravame
, por si, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização. Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
”. (Rac n.
0011515-67.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.19).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA
NA
BAIXA
DO
GRAVAME
APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Na hipótese, não restou demonstrado que a
demora
da instituição financeira em proceder a
baixa
do
gravame
tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral
”. (Rac n. 0024443-50.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

28.04.21).

Assim, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo d. magistrado de origem, tenho que merece reforma a sentença nesse ponto, para afastar a indenização a título de dano moral cominada, ao passo que
os meros transtornos e incômodos decorrentes da
demora
na
baixa
do
gravame
, por si só, não têm o condão de ensejar a responsabilização do banco.

Quanto à sucumbência, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral e, por consequência, no parâmetro dos honorários advocatícios fixados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022